Tribunal: TJSP
Processo: 2217880-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Agravo de instrumento interposto da r. decisão que julgou impugnação ao cumprimento da sentença – Decisum que possui natureza interlocutória – Inadmissibilidade recursal não configurada – Inteligência do parágrafo único, do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil – Recurso improvido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2217880-89.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Manuel, em que são
agravantes RENATA GHIRALDELI,
ZELMA
PASQUINI GHIRALDELI,
LUCIANA GHIRALDELI, MARIA BEATRIZ PINHEIRO GHIRALDELLI e
PATRÍCIA PARAÍSO LOPES PINHEIRO GHIRALDELLI, é agravado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217880-89.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO Agravo de instrumento interposto
da r. decisão que julgou impugnação ao cumprimento da
sentença Decisum que possui natureza interlocutória
Inadmissibilidade recursal não configurada Inteligência do
parágrafo único, do artigo 1.015 do Novo Código de
Processo Civil Recurso improvido*
O
recurso
é
de
agravo
interno, interposto da r. decisão de fls.
205/235, que conheceu em parte do
agravo
de
instrumento
e,
na
parte
conhecida, deu-lhe parcial provimento.
Alegam os agravantes que a
inadmissibilidade do referido recurso
restou configurada.
A
agravada,
regularmente
intimada, manifestou-se às fls. _.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido, a
decisão
que
julga
impugnação
ao
cumprimento da sentença, sem extinguir o
processo,
possui
natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217880-89.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
interlocutória, razão pela qual desafia
agravo
de
instrumento,
tal
como
disposto no parágrafo único, do artigo
1.015 do Novo Código de Processo Civil:
“Parágrafo único. Também caberá
agravo
de
instrumento
contra
decisões
interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de
sentença
ou
de
cumprimento
de
sentença,
no
processo de execução e no processo de inventário.”.
(grifamos)
Acerca da matéria, preleciona
o jurista Humberto Theodoro Júnior:
“O julgamento, seja a impugnação
processada nos autos ou em apartado, se dá por meio
de decisão interlocutória
quando rejeitada a defesa.
O recurso cabível será o agravo de instrumento . Se
for acolhida a arguição, para decretar a extinção da
execução, o ato é tratado pela lei como sentença,
desafiando, portanto, o recurso de apelação (art.
475-M, §3o)”. 1 (grifamos)
O r. decisum objeto do agravo
de instrumento não extinguiu a presente
execução
individual,
assim,
a
inadmissibilidade do recurso interposto
pelo Banco não restou configurada.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
1 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de Processo
Civil Anotado , 11a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2007. P. 336.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217880-89.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator